Tribunal: TJDFT
Processo: 0738909-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 246405867, dos autos de origem) nos autos da ação procedimento comum cível, no 0743069-95.2025.8.07.0001, proposta em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB (agravado/réu), que indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência, para que fosse determinado à CAESB a proceder com a imediata troca do hidrômetro da residência, abstendo-se de cobrar valores excessivos, sob pena de multa. Em ID 277500911, a agravante informa o cumprimento da obrigação, objeto deste recurso e requer a extinção do feito pela perda do interesse recursal. É o breve relatório. DECIDO. Conforme informado pela agravante, a agravada efetuou espontaneamente a troca do hidrômetro, objeto deste recurso. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator